Tribunal: TJDFT
Processo: 0701425-24.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ITBI E TAXAS CARTORÁRIAS. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. ISENÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
1. No caso dos autos, a parte autora adquiriu o apartamento 301, do Bloco 11, do empreendimento denominado Setor Total Ville, pelo valor de R$144.000,00. Na ocasião, o preposto da ré cobrou antecipadamente o valor de R$5.263,00 (parcelado em 36 vezes), para que fossem realizados os pagamentos dos impostos e taxas cartorárias. Contundo, a autora afirma que é isenta do pagamento do ITBI, pois o imóvel estava abrangido pelo programa habitacional Minha Casa Minha Vida, além de ter sido o primeiro imóvel por ela adquirido. Aduz, também, que não foi recolhido nenhum valor a título de ITBI perante o cartório. Por essas razões, pleiteou a repetição do indébito. O juízo de origem, entendendo que a ré não comprovou que os valores pagos pela autora foram utilizados para pagar as aludidas despesas, determinou o ressarcimento das parcelas pagas, bem como o cancelamento das parcelas vincendas.
2. Irresignado, a parte ré interpõe o presente recurso inominado, alegando, em síntese, que a lei não garantiu isenção ao pagamento de ITBI, mas apenas mero desconto, remanescendo ainda despesas com registro. Defende a regularidade das cláusulas do contrato de prestação de serviços firmado com a autora. Aduz, ainda, que realizou o pagamento em nome da autora das despesas nele previstos. Pugna, assim, pela improcedência total da demanda.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista (art. 2o e 3o, do CDC), devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do microssistema do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. Inicialmente, em análise ao requerimento de isenção de ITBI e taxas cartorárias, a Lei 11.977/2009, que dispõe sobre o Programa Minha Casa, Minha Vida e a regularização fundiária de assentamentos localizados em áreas urbanas, não prevê qualquer isenção para os participantes do programa, mas tão somente o regime diferenciado para a cobrança das custas e dos emolumentos cartorários (artigos 42 e 43). Ressalte-se que, em relação às taxas cartorárias, o documento juntado de ID 23488196 não permite concluir se o valor pago a esse título observou, ou não, os percentuais referidos nos artigos mencionados.
5. Por outro lado, no que pertine ao recolhimento do imposto e dos emolumentos, verifica-se que a cláusula 1.2 do contrato de prestação de serviços entabulado entre as partes (ID 23488812) atribuiu o ônus à incorporadora ré de efetuar o pagamento das despesas cartoriais relacionadas à compra e venda do imóvel sob exame, para transferência e regularização do seu registro.
6. A cláusula 3.1 da referida avença, por sua vez, ficou responsável por detalhar quais seriam essas despesas a cargo da sociedade empresária. Na disposição, restaram incluídas as despesas “com a emissão das certidões, pagamentos de ITBI, obtenção das matrículas, elaboração de procuração e realização de registro, bem como quaisquer outras despesas necessárias para o cumprimento do escopo deste contrato.”
7. Nos autos, a parte autora comprovou que pagou e ainda está pagando os valores referentes as taxas cartoriais e de ITBI, conforme extrato de ID 23488196. Por outro lado, a parte ré não trouxe quaisquer provas ou indícios de que esses valores pagos pela autora foram utilizados conforme o aludido contrato previa. Inexistem, por exemplo, os comprovantes de pagamento do ITBI ou de qualquer outra taxa ou despesa a qual se incumbiu de solver.
8. Assim, não se desincumbindo de seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC), correta a sentença que condenou a parte ré a ressarcir, na forma simples, as parcelas pagas pela autora, bem como determinou o cancelamento das parcelas vincendas.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.